Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004163-45.2018.8.11.0055, Código 273856, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01772-9, firmada com BANCO DO BRASIL S/A (Agravado), REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Em síntese, após defender o cabimento e a tempestividade, requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios, e não considerou os documentos novos juntados como prova do prévio pedido de alongamento da dívida, portanto, não reconheceu o direito ao alongamento da operação objeto do contrato, desconsiderando laudos e provas juntadas.
Diz que “(...) quando do início da lide de Execução, o Executado/Agravante apenas afirmou que haviam pedido o alongamento nos termos do Manual do Crédito Rural - MCR, antes do vencimento das operações, fato que havia sido acompanhado pelos prepostos do Banco Exequente/Agravado, inclusive com várias visitas pelas propriedades”.
Destaca que “(...) na ocasião da catástrofe climática devidamente comprovada nos autos, a Agravante e seu pequeno grupo familiar de produtores, ficaram envolvidos nas propriedades em ações desesperadas na intenção de salvar ao menos parte da produção e implementar a Safrinha (2a safra) de forma eficaz. Não tendo sido possível e por terem sofrido perdas milionárias com a perda da safra no momento da colheita por excesso de chuvas, diversos colaboradores foram desligados, fato que implicou na perda de informações e ou documentos! Em sua defesa, a Executada/Agravante afirmou que havia feito os pedidos de alongamento e que também haviam recebido diversas visitas dos prepostos do Banco Agravado, e nunca imaginaram que o Banco Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos!”. (ID. Num. 116727496 - Pág. 10)
Argumenta que o Juízo singular foi induzido a erro no sentido de decidir pela ausência de prova de pedido prévio de alongamento da dívida; mas que “(...) a CEDULA RURAL PIGNORATICIA no: 40/01771-0, objeto da presente execução, tinha vencimento na data de 28/09/2017. Na data de 21/08/2017, quando os pedidos de prorrogação já haviam sido feitos, e os prepostos do Banco acompanhavam a catástrofe (que já era pública e fora objeto de decreto de calamidade), que atingiu as propriedades da família Deon, o Gerente do Banco (Sr. Marlon Jackson), relata sua inconteste ciência dos pedidos de alongamento e responde a solicitação o assunto “prorrogação” (...)”. (ID. Num. 116727496 - Pág. 11)
Assevera que o Banco do Brasil S/A acompanhou toda a situação climática vivenciada e recebeu pedido formal de alongamento, mas ao invés de proceder ao alongamento, preferiu executar o débito, negando o pedido mencionado.
Sustenta que é procedente a exceção de pré-executividade, eis que o banco omitiu fato relevante e litigou contra a verdade e a lealdade processual, de modo que ante ao alongamento da dívida inexiste mora, devendo o feito executivo ser extinto.
Faz menção a caso dito como análogo – de mesma operação – em área vizinha dos Agravantes.
Requerem a antecipação de tutela recursal, e que “(...) o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, sendo deferida a Tutela de Urgência, para suspender os atos expropriatórios em razão da verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito), bem como por meio dos documentos novos juntados, onde os Agravantes não deixam dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, restando ainda incontroverso a inexistência de Mora, devendo ao final ser reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora e por sua vez seja reformada a r. decisão para que seja julgada procedente a presente exceção de pré-executividade, sendo extinto o feito, condenando o Banco Agravado pelo princípio da Sucumbência”. (ID. Num. 116727496 - Pág. 18)
É o relatório.
DECIDO.
Cabível a interposição deste recurso agravamental, em interpretação extensiva, amoldada à hipótese do art. 1.015, do CPC/2015.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, malgrados todas as alegações dos Agravantes, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, notadamente porque se trata de exceção de pré-executividade, incidente de caráter excepcional que somente poderá ser acolhido quando demonstrada, de pronto, sem necessidade de dilação probatória, a inviabilidade da execução; o que, a meu viso, ao menos inicialmente, não foi demonstrada, devendo prevalecer a fundamentação adotada na decisão combatida, que assim dispôs:
“(...) o reconhecimento ao direito de alongamento/prorrogação da dívida objeto dos presentes autos não se trata de questão que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, para tanto, é necessária a provocação das partes interessadas. Depois, não obstante a exigibilidade da dívida ser requisito de condição da ação de execução, a sua ausência, caso alegada em sede de exceção, deve ser de pronto comprovada, o que não ocorreu nos presentes autos. Na questão, as trocas de “e-mails” juntadas levam a crer que o laudo técnico apresentado pela parte executada não fora devidamente elaborado, haja vista que o representante da parte exequente aponta que “deverá ser feito novo laudo técnico, com a retificação dos dados” (doc. 2.5 – Ref: 19 – Id. 369627). Depois, mesmo que devidamente elaborado, não restou demonstrado que a parte executada preenchia todas as condições necessárias à prorrogação de sua dívida. Tais questões, para que sejam reconhecidas, necessitariam de dilação probatória e, portanto, não podem ser aqui decididas”.
Corrobora com a decisão recorrida, “mutatis mutandis”, o seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO - REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.
Se o alegado excesso de execução depende de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é via imprópria para a questão, que deve ser debatida em via própria”.
(N.U 1015304-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado, ficando assim o quadro acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator